Tribunal: TJDFT
Processo: 0722317-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PERIGO CONCRETO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO INEFICAZ. ORDEM DENEGADA.

Demonstra perigo concreto de novo dano quando o agressor descumpre medida protetiva ao cercar a residência da vítima para vigiá-la ou atacá-la, sobretudo quando os fatos que ensejaram o deferimento das medidas são de natureza gravíssima, tais como empurrões, socos na cabeça e arma de fogo encostada na cabeça.

Ineficaz a alegação do agressor de que a vítima consentiu na aproximação, uma vez que a ordem de afastamento foi dada ao paciente, a quem cabe o cumprimento das medidas impostas.

Ordem denegada.